Tribunal: TJDFT
Processo: 0743365-77.2022.8.07.0016
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0743365-77.2022.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, MARIA JOSE BARROSO ANTUNES APELADO: MARIA JOSE BARROSO ANTUNES, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intimem-se as partes sobre o despacho de ID no 68282771. Após a juntada das manifestações, retornem à douta Procuradoria de Justiça, conforme solicitado no ID no 68452490. Publique-se. Brasília, DF, em 7 de fevereiro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator